Tribunal: TJMT
Processo: 0031176-29.2016.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0031176-29.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOAO LENO BATISTA DA LUZ - CPF: 041.601.941-25 (APELADO), RODRIGO BASSI SALDANHA - CPF: 889.257.731-04 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARCELO COSTA NEVES (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: JOAO LENO BATISTA DA LUZ

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍITMA (ART. 121, §2o, INCISO VI, DO CÓDIGO PENAL) – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA PRONÚNCIA NOS TERMOS DA DENÚNCIA – POSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DE CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A PRONÚNCIA –RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Para a configuração da excludente de ilicitude da legítima defesa, mister se faz a comprovação inequívoca de que o réu, usando moderadamente dos meios necessários, tenha repelido injusta agressão, atual ou iminente, nos termos do artigo 25 do Código Penal. Situação não revelada no contexto instrutório.

O decote das qualificadoras, na fase de pronúncia, só é permitido se as provas orais e documentais apontem para a manifesta improcedência, pois compete ao Tribunal do Júri a inteireza da acusação.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0031176-29.2016.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: JOAO LENO BATISTA DA LUZ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso Apelação Criminal interposto pelo Ministério Público contra decisão proferida pelo Juízo da Décima Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que absolveu sumariamente o acusado JOÃO LENO BATISTA DA LUZ, da prática do delito previsto no art. 121, §2o, inciso VI, do Código Penal – homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima (id. 127678029).

Em suas razões recursais, o Ministério Público requer a pronúncia do recorrido pelo crime de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima, sob a alegação de que a legítima defesa não está evidenciada pelas provas dos autos, devendo-se submeter o réu a julgamento pelo Tribunal do Júri (id. 127678032).

Nas contrarrazões, a defesa de JOÃO LENO BATISTA DA LUZ requer o improvimento do recurso (id. 127678038).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso interposto (id.
128668173
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: JOAO LENO BATISTA DA LUZ

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, busca
o Ministério Público a pronúncia de JOÃO LENO BATISTA DA LUZ pela prática do delito de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2o, inciso VI, do Código Penal).

Narra a denúncia (id. 127678023, p. 01):

“(...)

No dia 03 de setembro de 2016; por volta das 2h20min, na Rua 33, Quadra 162, em frente à casa 37, no bairro Pedra Noventa, nesta cidade de Cuiabá/MT, o denunciando JOÃO LENO BATISTA DA LUZ, imbuído de animus necandi, mediante recurso que dificultou a defesa, matou a vítima Marcelo Costa Neves com o uso de arma branca (pedaço de caibro-fl. 37), provocando-lhe as lesões descritas no Laudo de Necropsia de fls.40/57.

Segundo restou apurado, no dia e horário dos fatos o denunciando JOAO LENO BATISTA DA LUZ estava na residência de sua namorada, Evelin Duarte da Silva.

Em dado instante a vítima Marcelo Costa Neves, cunhado de Evelin, chegou ao local aparentemente embriagado e passou a discutir com sua esposa Camila. A discussão acabou se estendendo aos demais familiares de Camila, inclusive sua irmã Evelin, que estavam nas imediações do local, culminando em confronto físico.

Agindo de maneira absolutamente desproporcional à situação em tela, o denunciando JOAO LENO BATISTA DA LUZ se apoderou de um pedaço de caibro e efetuou golpes contra a vítima, dos quais se destacam os que lhe atingiram a região de trás da cabeça.

A vítima não resistiu aos ferimentos originados dos golpes contundentes que lhe foram aplicados, falecendo no local antes da chegada do SAMU.

O crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que os golpes que a atingiram foram efetuados pelo denunciando JOÃO LENO BATISTA DA LUZ na região de trás da cabeça, salientando-se que o ofendido estava desarmado e com os reflexos prejudicados em virtude da provável embriaguez.

Com efeito, a decisão de pronúncia não é sentença condenatória, mas mero juízo de admissibilidade. Nesta fase processual, cabe ao juízo singular avaliar a presença de provas acerca da materialidade do delito e indícios mínimos de autoria, conforme preceitua o art. 413 do Código de Processo Penal.

Nesse mesmo sentido, trago a lição de Fabbrini Mirabete

(
MIRABETE, JF. Código de Processo Penal, 10ed. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1084)
:

“É necessário, também, que existam indícios suficientes de autoria, ou seja, elementos probatórios que indiquem a probabilidade de ter o acusado cometido o crime. Não é indispensável, portanto, confissão do acusado, depoimentos de testemunhas presenciais etc. Como juízo de admissibilidade, não é necessário à pronúncia que exista certeza sobre a autoria que se exige para a condenação”.

Desse modo, não há necessidade de certeza de prova, mas sim de indícios, ainda que os mesmos apresentem uma dúvida razoável, mormente porque tais questões serão dirimidas pelo Conselho de Sentença, eis que competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, por determinação constitucional.

Portanto, somente cabe a despronúncia ou a absolvição sumária se a ação penal for considerada descabida, eis que exige prova inequívoca, de maneira que a tese defensiva seja a única plausível nos autos.

É dizer que, para que o acusado seja absolvido ou o delito desclassificado, é impositivo que todas as provas dos autos, sem qualquer exceção, subsidiem a versão defensiva, o que não é o caso dos autos

In casu
, verifica-se que a materialidade restou devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência
(id. 127678023, p. 14)
, pelo laudo pericial da vítima
(id. 127678023, p. 44), laudo pericial do local dos fatos (id. 127678023, p. 67), além da certidão de óbito (id. 127678023, p. 35)
.

Em relação à autoria, existem indicativos suficientes para o encaminhamento do recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Em seu interrogatório, perante a autoridade judicial, o recorrente João Leno Batista da Luza, afirmou ter agido em legítima defesa, efetuando golpes com um pedaço de caibro uma vez que a vítima teria tentado lhe agredir. Veja-se:

“Que o acusado foi até a frente da casa e que ainda tentou conversar com a vítima, dizendo que não queria brigar. Acreditou ter cessado a discussão foi então que a vítima foi agredir novamente o acusado, sendo que este acabou correndo e foi alcançado pela vítima, tendo a vítima chutado o seu pé, foi então que o acusado caiu no chão, perto de uma construção e que a vítima foi em cima do acusado novamente. O declarante então viu um caibro que estava próximo a construção, o pegou e golpeou a vítima, não vendo onde tinha atingido o golpe. Viu que a vítima estava ferida e sangrando, mesmo sendo atingida a vítima continuou agressiva e gritando. Afirma que deu apenas um golpe. Ao ver a vítima machucada foi até a policlínica próxima do local pedir socorro, sendo que foi de bicicleta. Quando chegou da policlínica foi informado que precisava ir a base da polícia e a polícia solicitar o respectivo socorro. Antes de ir na policlínica tentou contato com o Samu e teve a mesma informação. Foi então que foi na base da polícia, e não encontrou nenhuma viatura, retornando para o local dos fatos, encontrou com uma viatura, contou o que havia acontecido, e a viatura o acompanhou. Chegou ao local a vítima já estava deitada, olhou a pulsação da vítima, viu que estava fraca, fez respiração boca a boca, tentou puxar a língua da vítima para não enrolar, aguardou o Samu. Que foi ouvido pelos policiais, e nesse momento a vítima ainda estava com vida, mas perdendo muito sangue; Quando o Samu chegou a vítima estava com vida, mas estava com sinais fracos, os médicos fizeram o atendimento no local, vindo a constatar o óbito no local (...)”
. (sic – interrogatório prestado em Juízo, extraído da sentença de pronúncia, id. 127678029, p. 02)

Os Policiais Militares Jerosizno da Sila Lima, (somente na fase policial - id. 127678023, p. 18) e Lorivaldo Amorim da Silva (na fase policial - id. 127678023, p. 20) e judicial, também confirmaram a versão apresentada por João Leno.

Ao serem ouvidas na fase de inquérito policial, as testemunhas/informantes
Camila Duarte Silva, esposa da vítima (id.
127678023, p. 26),
Evilin Duarte da Silva, namorada do réu à época dos fatos (id.
127678023, p. 29), Cecília Maria da Silva Duarte, sogra da vítima (id. 127678023, p. 37),

ratificaram a versão apresentada pelo apelado.

Todavia, em Juízo
Evilin Duarte da Silva e Camila Duarte Silva, alteraram a versão dada na delegacia de polícia, negando que a vítima tivesse tentado agredir seus familiares. Confira-se:

“(...) Que era namorada do acusado na época dos fatos. Conhecia o acusado há pouco tempo, o que se deu na igreja. A vítima era seu cunhado. Estava na frente de casa acompanhada de sua irmã, da sua mãe, de outra irmã por nome Tamara, e sua amiga Emili. Em certo momento seu cunhado chegou de carro, e foi até onde a declarante estava. Chegou brincando, inclusive chamando a declarante de “crentinha”. E então foi até o acusado que também estava no local, bateu no peito deste e o chamando-o de falso lobo, falso profeta, acredita que a vítima disse isso pro acusado brincando com o mesmo. Dado momento a vítima e sua irmã Camila (esposa da vítima) começaram a discutir, e sua irmã empurrou a vítima, e ambos continuaram a briga. Foi quando o acusado pegou um caibro e golpeou a vítima, atingindo sua cabeça (...) Não lembra se a vítima tentou agredir o acusado (...)”.
(sic – Depoimento prestado em Juízo pela testemunha
Evilin Duarte da Silva
, extraído da sentença de pronúncia, id. 127678029, p. 03)

“(...) Acredita que a vítima não tinha condição de bater em alguém ali, pois estava bêbada e caindo sozinha. A vítima puxou o portão da casa de sua mãe, e queria entrar para procurar a chave do carro, e nesse momento o acusado pegou um caibro grosso, golpeando a cabeça da vítima, que caiu em cima da declarante já ensanguentada, e saiu correndo pela rua, quando foi golpeado pelo acusado por mais duas vezes; A vítima então caiu e bateu a cabeça no meio-fio. A vítima foi atingida pelas costas. A vítima estava desarmada, A vítima só discutiu com a declarante pois queria a chave do carro. Na discussão a vítima mandava a mãe da declarante calar a boca, mas não ameaçou a mãe da declarante. A vítima não tentou agredir ao acusado nem a sua irmã Evilin (...) Em nenhum momento a vítima agrediu ou tentou agredir as pessoas que ali estavam, incluindo a declarante (...)”.
(sic – Depoimento prestado em Juízo pela testemunha
Camila Duarte Silva
, extraído da sentença de pronúncia, id. 127678029, p. 03)

Ainda, contrariando a versão apresentada pelo recorrido, Helena Alves Neves, genitora da vítima Marcelo Costa Neves, ao ser ouvida na delegacia de polícia (id. 127678023, p. 32), disse que estava ocorrendo uma discussão entre a vítima e sua esposa Camila.

Na sequência, disse que
“Camila e seus parentes foram para cima da vítima, bem como a vítima foi para cima deles”.

Em seu depoimento, asseverou ainda que
“no momento em que a vítima foi para cima da CAMILA, de sua irmã e de seu irmão, o namorado da irmã da CAMILA o JOÃO LENO pegou um pedaço de caibro e desferiu um golpe na cabeça da vítima por trás, atingindo a parte de trás da cabeça da vítima; QUE a vítima saiu correndo meio caindo e foi parar do outro lado da rua; QUE a vítima caiu de rosto no chão, do outro lado da rua (...)”
.

Assim, não é incontroverso que o apelado agiu em legítima defesa, especialmente porque as provas produzidas amparam múltiplas versões.

A dinâmica dos fatos apresentados pelo conjunto de provas indica ser provável que o recorrente tenha surpreendido a vítima com um golpe de caibro, no momento em que ela e sua esposa Camila discutiam.

Assim, no que tange à decisão que absolveu sumariamente o réu por entender que ele teria agido em legítima defesa, neste momento, constato que não há como mantê-la, haja vista que para a manutenção da tese acolhida pelo magistrado, é necessário a existência de provas seguras, incontroversas e inequívocas acerca da sua ocorrência.

De tal modo, considerando os depoimentos prestados em Juízo, o réu teria agredindo a vítima sem motivação aparente, ocasionando sua morte.

Desse modo,
inviável manter a decisão que absolveu sumariamente o réu e reconhecer a tese de excludente da ilicitude pela legítima defesa.

A propósito:

“(...) 2. "É entendimento consolidado nesta Corte que somente não será pronunciado o acusado, com mitigação ao postulado do in dubio pro societate, e até autorizada - de forma excepcional - sua absolvição sumária, quando induvidosa a ausência do animus necandi na conduta do agente; quando convencido o juiz quanto à incidência de causa descriminante prevista no art. 23 do CP; não especificadas eventuais circunstâncias qualificadoras ou inexistir comprovação da materialidade delitiva do fato denunciado, imprescindíveis ao prosseguimento da persecução criminal" (AgRg no AREsp 1285983/TO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 01/08/2019).

3. A existência de prova testemunhal colhida no judicium accusationis (no inquérito e em juízo), a lastrear a pronúncia, sem certeza quanto à incidência da causa justificante da legítima defesa, impõe a submissão do imputado a julgamento pelo Tribunal do Júri (...)” (AgRg no AREsp n. 1.909.832/MA, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma,julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021.)

Logo, somente quando o conjunto probatório for manifestamente indicativo de que o agente agiu em legítima defesa, será permitido ao julgador subtrair a causa do julgamento pelo Tribunal do Júri; porém, malgrado o entendimento do Juízo
a quo
, os elementos probantes colhidos não indicaram indene de dúvida a respeito da excludente.

Do mesmo modo, a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima deve ser levada ao Júri, pois há indícios de que o acusado teria, em tese, surpreendido a vítima com um golpe de caibro na sua cabeça, demonstrando ao que parece a ocorrência da mencionada qualificadora.

Portanto, não se pode afirmar, neste momento, que tal qualificadora articulada na denúncia seja manifestamente improcedente, cabendo ao Júri decidir se há ou não a incidência desta no caso concreto.

Assim, em razão da presença de um mínimo suporte probatório, deve o apelado ser pronunciado com o consequente encaminhamento do feito a julgamento pelo Tribunal do Júri que detém a competência constitucional para fazer a análise do afastamento ou não das qualificadoras mencionadas (TJMG - Rec em Sentido Estrito 1.0115.18.001427-2/001, Relator (a): Des. (a) Octavio Augusto De Nigris Boccalini, 3a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 07/04/2020, publicação da súmula em 08/05/2020).

Posto isso, DOU PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Ministério Público, para pronunciar JOÃO LENO BATISTA DA LUZ pela prática do delito de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima nos termos da denúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022